Tribunal: TRF3
Processo: 5027402-72.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
559/1327)

5027402-72.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027402-72.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: PAULO CEZAR FABRICIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLEBER NOGUEIRA BARBOSA - SP237476-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, §4o DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o pedido de cumprimento provisório de sentença, no que se refere à obrigação de fazer, com a imediata implantação do benefício alcançado pela parte.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. O artigo 509, § 4o do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, determinando que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

5. A obrigação de fazer, representada pela conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, nos termos do título executivo judicial, não é objeto afeto ao Tema 1.124 c. STJ, pelo que cabível o imediato cumprimento do quanto decidido em sede de conhecimento, ainda que, à época, restasse pendente o julgamento do tema.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §4o, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF3: AC no 94.03.010951-3; AG no 2007.03.00.081341-6.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027402-72.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: PAULO CEZAR FABRICIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLEBER NOGUEIRA BARBOSA - SP237476-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CEZAR FABRÍCIO, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o cumprimento de sentença. Entendeu o magistrado que "O cumprimento provisório de sentença para fim de impor ao Réu obrigação de fazer, in casu, é via transversa da antecipação da tutela. Destarte, considerando que o pedido de antecipação da tutela restou indeferido no acórdão, uma vez que ausente a existência de urgência ou risco ao resultado prático, tendo em vista que o autor já recebe aposentadoria por tempo de contribuição, não merece prosperar o pedido de cumprimento provisório da sentença, conforme pretendido pela parte Autora."

Requer o agravante a reforma da decisão. Sustenta ser detentor do direito de iniciar o cumprimento de sentença por buscar tão somente a imediata implantação da sua aposentadoria especial. Requer a concessão de efeito suspensivo.

Recebido o recurso com efeito suspensivo.

Sem contraminuta vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece caber agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre as hipóteses relacionadas em seus incisos e acrescenta, em seu parágrafo único, que tal recurso também é cabível contra decisões não definitivas proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o que é o caso dos autos.

Passo ao exame dos pedidos.

A controvérsia posta a deslinde diz com o pedido de cumprimento provisório de sentença, no que se refere à obrigação de fazer, com a imediata implantação do benefício alcançado pela parte.

O artigo 509, § 4o do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes TRF3: 9a Turma, AC no 94.03.010951-3, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 03/11/2008, DJF3 10/12/2008; 8a Turma, AG no 2007.03.00.081341-6, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/06/2008, DJF3 12/08/2008.

A r. sentença proferida em sede de conhecimento, id. 340167657 dos autos de origem - PJE1 -, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de:

a) Condenar o INSS a reconhecer o tempo especial nos períodos de 02/08/2004 a 01/08/2006, 01/02/2007 a 14/04/2009, 03/08/2009 a 09/04/2010, 06/04/2010 a 08/04/2014 e 01/12/2014 a 25/08/2015.

b) Condenar o INSS a converter a aposentadoria por tempo de contribuição do Autor em aposentadoria especial, desde a data da concessão em 26/08/2015, com efeitos financeiros a partir da data desta sentença, recalculando o salário de benefício conforme o inciso II, do art. 29, da Lei no 8.213/91, introduzido pela Lei no 9.876/99.

c) Condenar o INSS ao pagamento das parcelas em atraso, desde a data em que se tornaram devidas, as quais deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde a citação, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução do CJF, descontando os valores recebidos administrativamente.

d) Pagará o INSS honorários advocatícios ao Autor sobre o valor apurado em conta de liquidação, que fixo no mínimo de cada faixa, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II e §5o, todos do CPC, observado o teor da Súmula no 111 do STJ."

Por sua vez, o v. acórdão de id. 448401301, com trânsito em julgado em 27.10.2025, reformou parcialmente a sentença:

“Ante o exposto, não conheço de parte da apelação do INSS e na parte conhecida, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação do INSS e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, e dou parcial provimento à apelação da parte autora, para determinar a observância do julgamento oportuno do tema 1124/STJ quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, mantida, no mais, a sentença recorrida."

De certo, o título judicial sob execução determinou a observância do que vier a ser decidido no julgamento do Tema Repetitivo no 1.124/STJ no cumprimento de sentença, em que se pretende definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

Contudo, a obrigação de fazer, representada pela conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, nos termos do título executivo judicial, não é objeto afeto ao Tema 1.124 c. STJ, pelo que cabível o imediato cumprimento do quanto decidido em sede de conhecimento, ainda que, à época, restasse pendente o julgamento do tema.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, §4o DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o pedido de cumprimento provisório de sentença, no que se refere à obrigação de fazer, com a imediata implantação do benefício alcançado pela parte.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. O artigo 509, § 4o do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, determinando que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

5. A obrigação de fazer, representada pela conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, nos termos do título executivo judicial, não é objeto afeto ao Tema 1.124 c. STJ, pelo que cabível o imediato cumprimento do quanto decidido em sede de conhecimento, ainda que, à época, restasse pendente o julgamento do tema.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §4o, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF3: AC no 94.03.010951-3; AG no 2007.03.00.081341-6.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão